Tribunal: TJSP
Processo: 1027073-04.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. Pensão por Morte. Acolhida a pretensão da autora, neta de servidora estadual, à reversão em seu favor das quotas-partes antes recebidas por sua avó e seus irmãos, considerados a unicidade do benefício, sua natureza 'intuito familiae' e seu caráter alimentar. Inteligência do artigo 7o, § 1o, da Lei Federal no 8.213/91. Precedentes. Ação procedente.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. Pensão por Morte. Acolhida a pretensão da autora, neta de servidora estadual, à reversão em seu favor das quotas-partes antes recebidas por sua avó e seus irmãos, considerados a unicidade do benefício, sua natureza 'intuito familiae' e seu caráter alimentar. Inteligência do artigo 7o, § 1o, da Lei Federal no 8.213/91. Precedentes. Ação procedente.
RECURSOS OFICIAL E VOLUNTÁRIO DA AUTARQUIA NÃO ACOLHIDOS, COM OBSERVAÇÃO.